Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FRAUDE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação das requeridas em danos morais e materiais.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
3. As rés, devidamente citadas, não compareceram aos autos, impondo-se a aplicação dos efeitos da revelia.
4. Nos termos do art. 344 do CPC, decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor.
5. Observa-se pelas provas acostadas aos autos tratar-se de um golpe conhecido e já divulgado na mídia, aplicado dentro da plataforma de compra e venda de produtos “OLX”, no qual, por intermédio de um anúncio de veículo, a empresa vendedora garante a aprovação de financiamento com facilidade, inclusive para pessoas com restrição de cadastro, autônomos e desempregados.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. O caso em exame revela, além da falha na prestação do serviço, que fica comprovado o dolo das requeridas em lesar o consumidor.
8. Portanto, cabe, na espécie, a condenação das requeridas em danos materiais e morais.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a título de danos materiais, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento, com juros de mora de 1% a partir da citação, e a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
10. Sem honorários, porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.